Tribunal: TJDFT
Processo: 0711193-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelas defesas visando à absolvição dos réus, condenados pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03), sob o argumento de insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
2. São duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação dos réus pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; e (ii) se é possível a absolvição sob a negativa de posse da arma apreendida.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
4. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 14 da Lei no 10.826/03, é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo suficiente para a sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal.
IV. Dispositivo
5. Recursos não providos.